Tribunal: TJDFT
Processo: 0707343-17.2022.8.07.0017
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-12
Data de publicação: 2025-04-04

Ementa:
CIVIL, DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA DE COBERTURA SECURITÁRIA. SEGURO DE VIDA EM GRUPO. RELAÇÃO DE CONSUMO. ESTIPULANTE. EMPRESA PRIVADA. SUBESTIPULANTE. EMPRESA EMPREGADORA DO SEGURADO. SEGURADORA. RECOLHIMENTO DO PRÊMIO. FÓRMULA. REPASSE À SEGURADORA PELA ESTIPULANTE. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. SUSPENSÃO DO DESCONTO DOS PRÊMIOS. INADIMPLÊNCIA DO SEGURADO. NOTIFICAÇÃO FORMAL. INEXISTÊNCIA. ESTIPULANTE. CONHECIMENTO DO FATO NÃO SUPRIDO. RESPONSABILIZAÇÃO SOLIDÁRIA PELO PAGAMENTO DA INDENIZAÇÃO. APELAÇÃO. EFEITO SUSPENSIVO. RECURSO. POSTULAÇÃO NO AMBIENTE DO APELO. DESCABIMENTO (CPC, ART. 1.012, CAPUT E §§ 1o E 3o). PRELIMINARES. NULIDADE DA SENTENÇA. FUNDAMENTAÇÃO. INEXISTÊNCIA OU DEFICIÊNCIA. INOCORRÊNCIA. CONDIÇÕES DA AÇÃO. ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM. TEORIA DA ASSERÇÃO. VINCULAÇÃO E PERTINÊNCIA SUBJETIVA COM O POSTULADO LATENTES. AFIRMAÇÃO. PRELIMINARES REJEITADAS. DOCUMENTO NOVO (CPC, ART. 435). JUNTADA POSTERIOR À SENTENÇA. ENQUADRAMENTO. NÃO OCORRÊNCIA. CONSIDERAÇÃO. INVIABILIDADE. CONTRARRAZÕES. PRELIMINAR. APELAÇÃO. INOBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. FATOS E FUNDAMENTOS APTOS A APARELHAREM O INCONFORMISMO E A ENSEJAREM A REFORMA DO DECIDIDO. SUBSISTÊNCIA. PRELIMINAR REJEITADA. APELAÇÕES DAS RÉS CONHECIDAS E DESPROVIDAS. SENTENÇA MANTIDA.
1. A apelação é recurso municiado ordinariamente de efeito suspensivo, cuidando o legislador processual de pontuar especificamente as hipóteses em que não estará provida ordinariamente desse atributo, demandando a obtenção do efeito suspensivo de atuação positiva do relator do recurso, e, assim, em não se enquadrando a hipótese em nenhuma das exceções pontuadas, estando o apelo municiado ope legis de efeito suspensivo, torna desnecessária e descabida a atuação do relator e de pedido da parte recorrente com esse objetivo (CPC, art. 1.012 e §§ 1o e 3o).
2. A motivação da decisão judicial consubstancia viga de sustentação do encadeamento normativo que resguarda o devido processo legal, caracterizando-se como regramento constitucional iniludível que traduz garantia fundamental assegurada ao jurisdicionado de ter ciência dos motivos que conduziram determinado pronunciamento judicial, possibilitando-o analisar criticamente o decidido e, se o caso, devolvê-lo a reexame através do manejo do recurso adequado (CF, art. 93, IX; CPC, art. 489, II).
3. A sentença que examina de forma crítica e analítica todas as questões suscitadas, resultando da fundamentação que alinhara o desate ao qual chegara com estrita observância das balizas impostas à lide pelo pedido e seus contornos subjetivos, satisfaz, com louvor, a exigência de fundamentação jurídico-racional que lhe estava debitada como expressão do princípio da livre persuasão racional incorporado pelo legislador processual e à indispensabilidade de resolver estritamente a causa posta em Juízo, não padecendo de vício de nulidade derivado de carência de fundamentação, notadamente porque não há como se amalgamar ausência de fundamentação com fundamentação dissonante da alinhada pela parte insatisfeita com o decidido (CF, art. 93, inc. IX; CPC art. 489, §1o).
4. A legitimidade ad causam, enquanto condição da ação, deve ser aferida à luz dos fatos alegados na petição inicial, ou seja, in status assertionis, sob pena de ofensa à concepção abstrata do direito de ação que é adotada pelo sistema jurídico, pois, segundo se compreende, o direito de ação não está vinculado à prova ou subsistência do direito material postulado, constituindo direito autônomo e abstrato, resultando que as condições da ação, dentre elas a legitimidade das partes, não se subordinam ou confundem com o mérito do direito evocado, devendo ser apreendidas diante das assertivas deduzidas na inicial pelos postulantes e da pertinência subjetiva do acionado quanto aos fatos e as pretensões deduzidas.
5. O legislador processual, na expressão do dogma constitucional da inafastabilidade da jurisdição, encampara a teoria eclética da ação, assim é que o direito público de ação não se amalgama com a previsão material do direito invocado nem seu exercício tem como pressuposto a aferição da subsistência de suporte material apto a aparelhar o pedido, daí porque, afigurando-se o instrumento processual adequado para obtenção da tutela pretendida, útil e necessário à perseguição e alcance da prestação e guardando as partes pertinência subjetiva com a pretensão, as condições da ação e os pressupostos processuais necessários à deflagração da relação processual restam aperfeiçoados, inclusive porque, acaso o processo ingresse numa cognição mais aprofundada para então alcançar a constatação de eventual ou superveniente carência da ação sob o prisma da ilegitimidade, o tema passa a ser matéria para o exame do mérito, a gerar hipótese, se for o caso, de rejeição do pedido autoral.
6. Em sendo-lhe imputada a responsabilidade do repasse dos prêmios à seguradora, cujo inadimplemento despontara como causa do indeferimento da cobertura devida aos beneficiários da indenização, assim como de cumprir com os seus deveres de informação, reveste-se a estipulante do seguro de pertinência subjetiva com o direito demandado e com os pedidos que lhe foram endereçados, sobejando sua legitimação para integrar a posição passiva da ação aviada com aquele desiderato, sendo a apreensão da falha e da apuração da responsabilidade pelo havido matérias reservadas ao mérito.
7. Nos termos do que dispõe o art. 435 do diploma processual, a juntada extemporânea de documentos somente é permitida para demonstrar fatos supervenientes ou quando se tratar de documento novo, sendo, ainda, admitida nos casos em que a apresentação anterior dos documentos não se fez possível por não serem conhecidos, acessíveis ou disponíveis, devidamente justificado o motivo, resultando que, em não se configurando tais hipóteses, consubstancia imperativo legal a desconsideração de documento apresentado após a prolação da sentença por simples inércia da parte, como forma de ser preservado o devido processo legal com os institutos que o integram, prevenindo-se desconsideração da preclusão que se aperfeiçoara e a ocorrência de supressão de instância.
8. Havendo simetria entre as razões recursais e o decidido, estando a argumentação desenvolvida destinada a ensejar resolução diversa da empreendida e ficando patenteado que os argumentos desenvolvidos dialogam com o resolvido, tem-se que o apelo ressoa devidamente aparelhado via de argumentação apta a infirmar o que restara assentado na sentença como expressão da correta materialização do direito, tornando inviável que seja afirmada a inépcia da peça recursal sob o prisma de que não observara o princípio da dialeticidade, que é mero corolário do princípio dispositivo (CPC, art. 1.010, incisos II a IV).
9. Ao exigir que o recurso derive de fatos e fundamentos aptos a infirmarem o originariamente decidido e ensejar sua reforma, o legislador processual debitara à parte recorrente o ônus de, ao exercitar o direito subjetivo que lhe é ressalvado de recorrer como expressão do princípio do duplo grau de jurisdição que permeia o sistema processual, alinhavar lastro passível de efetivamente infirmar o decisório recorrido como forma de resguardar o objetivo teleológico do recurso, não incorrendo em inépcia o apelo que alinhavara argumentos associados ao aduzido na sentença impugnada e à resolução que empreendera, legitimando que lhe seja dado conhecimento.
10. O contrato de seguro, ainda que de natureza coletiva, encerra relação de consumo, ante a irreversível evidência de que, conquanto intermediado pela estipulante, que, inclusive, participa na gestão do avençado ao promover o desconto em folha do prêmio ajustado, tem na posição contratual de contratada e obrigada a seguradora que frui das mensalidades vertidas e suporta as coberturas convencionadas, se emoldurando, ambas, como prestadora de serviços e o beneficiário, de seu turno, como destinatário final dos serviços fomentados, inscrevendo-se o liame na dicção dos artigos 2o e 3o do Código de Defesa do Consumidor.
11. Emerge inviável que a indenização pleiteada por beneficiários de contrato de seguro de vida em grupo, cujos prêmios são solvidos mediante repasse da estipulante à seguradora, seja negada com lastro na acídia da estipulante, que obrigara-se a promover a transmissão das mensalidades à seguradora, sem que o segurado seja previamente notificado da falha que resultara na qualificação da sua mora, descerrando a responsabilidade solidária da estipulante e da seguradora pelo pagamento do importe indenizatório acobertado pelo seguro convencionado.
12. O contrato de seguro é orientado pelo princípio da boa-fé objetiva, e, assim, conquanto qualificada a inexistência de realização dos prêmios convencionados em ambiente de contrato de seguro de vida em grupo por fato imputável à estipulante, não tendo o segurado e destinatário das coberturas sido devidamente notificado da mora e do fato, de molde, inclusive, a elidir a inadimplência, a seguradora, e por extensão a estipulante, porquanto ambas estão enredadas na cadeia de fornecimento de forma solidária, concorrendo para a negativa indevida de cobertura devida, aperfeiçoado o fato gerador, devem ser condenadas a suportar a indenização convencionada (CC, arts. 763 e 765; CDC, arts. 7o, parágrafo único, 25, §1o, etc; STJ, Súmula 616).
13. A notificação endereçada pela seguradora à estipulante de molde a denunciar a mora em que incidira e a resolução do contrato de seguro acaso não purgada a inadimplência, não tendo, em contrapartida, sido participado o fato e a mora ao segurado, que estava alheio à conduta da estipulante de deixar de repassar à seguradora os prêmios devidos, a notificação não é oponível ao segurado, tornando ambas as fornecedoras – seguradora e estipulante -, defronte negativa de cobertura fiada na ausência de realização dos prêmios, passíveis de serem responsabilizadas pelo pagamento da indenização devida, nomeadamente em situação em que a notificação havida ocorrera após o advento do fato gerador da cobertura devida.
14. Apelações conhecidas e desprovidas. Preliminares rejeitadas. Sentença mantida. Unânime.